Tribunal: TJBA
Processo: 8133937-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8133937-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDECIR FRANCA DOS SANTOS

Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Advogado(s):MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. INSCRIÇÃO DO NOME D
O
CONSUMIDOR EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. "SERASA LIMPA NOME". DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA NEGATIVA DE CRÉDITO E UTILIZAÇÃO DO SCORE FORA DOS LIMITES LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da conduta da apelada em proceder à inscrição de débito prescrito da apelante na plataforma digital “Serasa Limpa Nome” e a aplicação de danos morais, pela ocorrência de ato ilícito.

De logo, registra-se que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pela apelada se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a apelante como destinatária final, nos termos do art. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90.

É fato incontroverso que a dívida debatida nos autos se encontra prescrita, pois já transcorrido o quinquênio para reconhecimento da prescrição, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não havendo questionamento neste sentido e, que, os débitos constam na plataforma de negociação do Serasa.

Sobre a matéria, é imperativa a exclusão do apontamento de débitos prescritos das plataformas deste jaez, haja vista que a dívida que se encontra prescrita não pode ser exigida por qualquer meio coercitivo, judicial ou extrajudicial, sendo abusiva a conduta de lançar o nome da consumidora em plataforma de negociação mantida pela Serasa.

Todavia, inexiste dano moral
in re ipsa
a ensejar a sua reparação. É dizer, a simples inserção do nome do consumidor em tal plataforma não gera o direito à reparação, sendo necessário a prova cabal da situação que configure dano moral.

Logo, ausente a demonstração inequívoca de que houve negativa de crédito no caso concreto ou da utilização do "credit score" fora dos limites estabelecidos na tese fixada pelo STJ, no Tema 710, resta evidente o não cabimento dos danos morais.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condena-se as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, rateado em partes iguais para cada, ficando suspensa a exigibilidade para a parte apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8133937-54.2020.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

VALDECIR FRANCA DOS SANTOS

e

a
pelad
a
s
,

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS

e outra
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo para que a parte
apelada
exclua o nome d
a

apelante
da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Salvador, .

12